Tribunal: TJDFT
Processo: 0751944-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública, declinou da competência da 24a Vara Cível de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da comarca de Inaciolândia/GO, domicílio dos autores.
2. Os agravantes sustentam que a competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, com fundamento na Súmula no 33 do STJ e na Súmula no 23 do TJDFT. Alegam ser competente o foro da sede do réu, Banco do Brasil, em Brasília/DF, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento individual de sentença coletiva, é válida a escolha do foro da sede nacional da pessoa jurídica ré, quando ausente vínculo concreto com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, e se é possível a declinação de ofício da competência territorial em caso de ajuizamento em foro aleatório.

III. Razões de decidir
4. O art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.879/2024, veda o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido, autorizando a declinação de competência de ofício.
5. O simples fato de a pessoa jurídica possuir sede em Brasília/DF não legitima a escolha desse foro, quando os autores residem em outra unidade da Federação e o feito não apresenta elemento concreto de conexão com o Distrito Federal.
6 A jurisprudência do STJ admite a escolha do foro pelo consumidor entre as opções legalmente previstas, mas afasta a eleição arbitrária de juízo sem justificativa plausível, sendo legítimo o reconhecimento da incompetência territorial em tais hipóteses.
7. A decisão recorrida observou o critério do domicílio dos autores, preservando o princípio do juiz natural e evitando a prática de escolha estratégica de foro.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva em foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico caracteriza escolha de juízo aleatório e autoriza a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 2. A existência de sede nacional da pessoa jurídica no foro eleito não é suficiente, por si só, para fixar a competência territorial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII; CPC, arts. 53, III, “a”, e 63, §§ 1o e 5o; Lei no 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.04.2015.